Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §2o, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
Reexame de apelação cível em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para adequação ao entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, envolvendo a fixação de honorários advocatícios em demanda com condenação não líquida e natureza obrigacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa diante do valor da causa e da natureza da demanda, à luz da tese firmada no Tema 1.076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.076/STJ estabelece que os honorários devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, salvo quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.
No caso concreto, a natureza da sentença é mandamental, sem condenação líquida, mas o valor da causa não é considerado elevado, afastando o impedimento à aplicação dos percentuais legais.
A fixação de honorários por equidade, em hipóteses fora das exceções previstas, contraria o entendimento consolidado pelo STJ e pode gerar distorção remuneratória.
Diante disso, deve-se adotar a regra geral, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com distribuição proporcional à sucumbência parcial das partes, sendo 80% (oitenta por cento) para a parte autora e 20% (vinte por cento) para a parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Juízo de retratação positivo. Pedido acolhido para aplicar o art. 85, §2o, do CPC e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.076/STJ.
Em demandas com valor de causa não exorbitante, mesmo sem condenação líquida, devem ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.
A proporcionalidade na distribuição dos honorários deve observar a extensão da sucumbência de cada parte.